Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-29.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-29.2013.8.14.0080

APELANTE: JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONDENANDO O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP – APELAÇÃO ALEGANDO DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - DECISÃO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI – CONSELHO DE SENTENÇA NOVAMENTE O CONDENOU NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP, APLICANDO A MESMA PENA DE 12 ANOS DE RECLUSÃO – NOVA APELAÇÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS – INCABÍVEL. A parte final do art. 593, § 3º, do CPP, veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Tal restrição não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Bonito/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenando como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, fixou-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
no dia 13 de maio de 2013, por volta das 2h após uma festa popular em regozijo ao dia das mães, José Edson de Sousa, vulgo ‘Nego Frango’, cometeu crime de homicídio que figurou como vítima Carlos Rodrigo do Nascimento Mendonça, de 22 anos, mediante uma facada certeira nas costas atingindo órgão letal
. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 01 de julho de 2013, id-

11105764.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 21.03.2019, id-11105826, sendo condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, sobrevindo a pena de 12 (doze) anos de reclusão, da qual apelou requerendo a anulação do julgamento afirmando que a decisão era contrária à prova dos autos.

Em 31 de julho de 2023 a 2ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ EDSON MARQUES DE ALENCAR, anulando a decisão do Conselho de Sentença e determinando a realização de outra sessão de julgamento.

Em 27 de fevereiro de 2024, em nova sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Bonito, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o réu JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR

cometeu o crime de homicídio qualificado, sendo

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, sendo condenado à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Inconformado, o réu recorre novamente da decisão.

Alega o apelante que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ‘ouvir dizer’. Aduz que o MM. Juízo
a quo
, pronunciando o apelante sem indícios suficientes de autoria, agiu no sentido de reconhecer como suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Informa que os depoimentos colhidos em Juízo aconteceram apenas de “ouvir dizer”. Nenhum deles, como visto, pode ser aceito como fundamento válido para a pronúncia, de modo que a manutenção da pronúncia efetivamente afrontou o disposto no art. 155 do CPP e, assim, deve-se proceder à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e, consequentemente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri a fim de despronunciar o apelante.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/01/2025

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelação criminal interposta por JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Bonito/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, e fixou-lhe a pena de 12 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Alega o apelante que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco, em depoimento de ‘ouvir dizer’. Aduz que o MM. Juízo
a quo
, pronunciando o apelante sem indícios suficientes de autoria, agiu no sentido de reconhecer como suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Informa que os depoimentos colhidos em Juízo aconteceram apenas de “ouvir dizer”, e que nenhum deles pode ser aceito como fundamento válido para a pronúncia, de modo que a manutenção da pronúncia efetivamente afrontou o disposto no art. 155, do CPP, e, assim, deve-se proceder à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia e, consequentemente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri a fim de despronunciar o apelante.

Pois bem.

Em verdade, o apelante requer a reforma da decisão do Conselho de Sentença, alegando inexistência de provas da autoria delitiva, afirmando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, baseada em depoimentos de ‘ouvi dizer’.

Todavia, tais argumentos já foram objeto de recurso de apelação interposto pelo ora recorrente anteriormente, o qual foi conhecido e provido, anulando-se a decisão do Conselho de Sentença e determinando a realização de outra sessão de julgamento. Ora, ao se realizar nova sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o réu JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR

cometeu o crime de homicídio qualificado, sendo

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP, e condenado à pena de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Assim dispõe o § 3º, do art. 593, do CPP: “
Se a apelação se fundar no no n. III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
”

O art. 593, III, d, CPP dispõe que: “
Art. 593 -

Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...). III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...). d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA SUSCITADAS NA PRIMEIRA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO SOB O MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO QUE NÃO ADMITE EXCEÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. (...) WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3.
A parte final do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Tal restrição não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes. Precedentes desta Corte
: AgRg no REsp 1720277/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgRg no AREsp 1063921/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017; REsp 1111241/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe de 1º/8/2016; REsp 1558124/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 8/9/2016. (...). (HC 558.860/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (destaquei)

Assim, diante de tais considerações, a vedação legal inserta na norma transcrita se refere ao segundo apelo pelo mesmo motivo, dessa forma entendido como o de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido é a lição de Damásio de Jesus: “
A Jurisprudência tem entendido que, nos termos do § 3º, parte final, não cabe segunda apelação pelo mérito, ainda que o primeiro apelante tenha sido a outra parte. Assim, absolvido o réu, suponha-se que seja julgado novamente em face de recurso da acusação, pelo mérito. Condenado no segundo julgamento, não pode o réu apelar pelo mérito, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (III, d).
” (RJTJSP 23/475, 30/406, 38/283 e 126/269; RTJ 51/31; RT 600/324, 672/310, 804/602 e 813/681; JTJ 250/443).

A expressão "pelo mesmo motivo" há de entender-se como "pelo mesmo fundamento", qual seja, o de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. (STF, RTJ 45/44)

Sem mais delongas, não conheço do apelo diante da vedação legal do § 3º, do art. 593 do CP, parte final.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025